Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO POR AUDITORES DA RECEITA. ICMS SUPOSTAMENTE NÃO RECOLHIDO DE MANEIRA ADEQUADA.TRANSPORTE DE MERCADORIAS. INGRESSO NO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ART. 320 – D DO DECRETO No 18.955/97 E ART. 1o, IX, B, DA PORTARIA No 225/2006. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. FRIGORÍFEROS E ABATEDOUTOS. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE. INSUMOS, MATÉRIAS PRIMAS ADQUIRIDAS FORA DA RIDE. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA POR PERÍODO LIMITADO NO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. DECISÃO DO PLENO DO TARF/DF. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conclui-se, da análise das normas jurídicas que regem a matéria, que a concessão de regime especial de apuração, disciplinada nos artigos 320 – D e 320 - E, do Decreto no 18.955/97, quando relacionadas a contribuintes enquadrados no art. 1o, IX, “b”, da Portaria no 225, de 19 de julho de 2006, depende do preenchimento concomitante de 2 (dois) requisitos: 1) que a fabricação dos produtos de carne de origem bovina ou suína decorra em continuação ao abate; 2) que o abatedouro ou seus centros de distribuição, que realizem a continuidade exigida no item anterior, obtenham animais ou demais insumos diretamente de produtores situados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. No caso em análise, o autor não teria preenchido nenhum dos 2 (dois) requisitos. No entanto, tais detalhes não importam para desconstituição do crédito tributário.
2. No julgamento do recurso interposto nos autos do processo no 040.002.342/2014, que discutiu a cassação, ou não do regime especial de apuração da empresa, nos termos do art. 320 – D, do RICMS/DF, o Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal – TARF, decidiu, por maioria de votos, manter a cassação do regime especial pela 1a instância, ocorrida em 21.10.2014.
3. Entende-se, notadamente em atenção ao princípio da segurança jurídica, que, durante a emissão do auto de infração no 13.970/2014, ocorrida em 26.06.2014, a autora, na condição de “Fabricante de Produtos de Carne”, encontrava-se submetida ao regime especial de apuração de recolhimento do ICMS, nos termos dos artigos 320 – D/E do Decreto no 18.955/97 e do art. 1o, IX, “b”, da Portaria no 225, de 19 de julho de 2006, independentemente de ter adquirido produtos de pessoa jurídica sediada fora da RIDE. Aplicação do princípio da segurança jurídica. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.